Tribunal: CARF
Processo: 10380.008960/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. APLICABILIDADE DA ALÍQUOTA DE 20% SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONSTITUCIONALIDADE
A constitucionalidade da majoração da alíquota da contribuição previdenciária patronal, de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento), determinada pela Lei n° 9.876/99 foi chancelada pela Supremo Tribunal Federal.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA.
Enquanto a discussão acerca da natureza jurídica do terço constitucional sobre as férias não for completamente esgotada, não é possível determinar sua exclusão da base de cálculo da contribuição social.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SEST, AO SENAT E AO SEBRAE. INCIDÊNCIA.
A exploração de atividade enquadrada no 2o grupo do quadro referenciado pelo art. 577 da CLT sujeita o contribuinte a recolher Contribuições de Terceiros - SEST, SENAT e SEBRAE.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO INCRA APÓS SETEMBRO DE 1989. CARACTERIZAÇÃO DE CIDE. IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR LEGALIDADE DA NORMA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A referibilidade direta não é elemento constitutivo das CIDE. O controle de legalidade ou constitucionalidade das normas é de competência exclusiva do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO SAT. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELOS EMPREGADOS. INCIDÊNCIA.
A contribuição destinada ao financiamento das prestações decorrentes de acidente de trabalho será calculada conforme a alíquotas de 1%, 2% ou 3%, segundo o grau de risco da atividade preponderante exercida pela empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.008960/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.843 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
AUTOVIÁRIA MENINO JESUS DE PRAGA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. APLICABILIDADE DA ALÍQUOTA DE 20%
SOBRE
A
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
CONSTITUCIONALIDADE
A constitucionalidade da majoração da alíquota da contribuição previdenciária
patronal, de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento), determinada
pela Lei n° 9.876/99 foi chancelada pela Supremo Tribunal Federal.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
INCIDÊNCIA.
Enquanto a discussão acerca da natureza jurídica do terço constitucional sobre
as férias não for completamente esgotada, não é possível determinar sua
exclusão da base de cálculo da contribuição social.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SEST,
AO SENAT E AO SEBRAE. INCIDÊNCIA.
A exploração de atividade enquadrada no 2o grupo do quadro referenciado pelo
art. 577 da CLT sujeita o contribuinte a recolher Contribuições de Terceiros -
SEST, SENAT e SEBRAE.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO INCRA APÓS
SETEMBRO
DE
1989.
CARACTERIZAÇÃO
DE
CIDE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR LEGALIDADE DA NORMA NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A referibilidade direta não é elemento constitutivo das CIDE. O controle de
legalidade ou constitucionalidade das normas é de competência exclusiva do
Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO SAT.
DESNECESSIDADE
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DAS
FUNÇÕES
DESEMPENHADAS PELOS EMPREGADOS. INCIDÊNCIA.
A contribuição destinada ao financiamento das prestações decorrentes de
acidente de trabalho será calculada conforme a alíquotas de 1%, 2% ou 3%,
segundo o grau de risco da atividade preponderante exercida pela empresa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.008960/2007-29
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008960/2007-29

individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Leonam Rocha de
Medeiros e Juliano Fernandes Ayres, que lhe deram provimento parcial.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por AUTOVIÁRIA MENINO JESUS
DE PRAGA LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE – que rejeitou a impugnação apresentada para
manter a exigência de R$ 210.219,15 (duzentos e dez mil e duzentos e dezenove reais e quinze
centavos), referentes às contribuições sociais indevidamente recolhidas pela empresa entre
09/2005 e 12/2005 com base nas Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP),constante dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Previdenciária e
GPS (Guia da Previdência Social).
De acordo com o relatório da NFLD (f. 18/21), foram os débitos apurados
calculados da seguinte forma:
a) 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas
ou creditadas aos segurados empregados;
b) 3% (dois por cento) sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas
aos
segurados
empregados
destinadas
ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais (SAT/GILRAT), relativo ao CNAE-FISCAL n°
60.23-2;
c) 5,8% (cinco virgula oito por cento) sobre o total das
remunerações pagas ou Creditadas aos segurados empregados
destinadas a outras entidades e fundos vinculados ao FPAS 612-0
(SALÁRIO
EDUCAÇÃO,
INCRA,
SEST,
SENAT
e
SEBRAE)” (f. 18/19; sublinhas deste voto)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008960/2007-29

Ao apreciar a impugnação manejada (f. 30/51), restou o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/12/2005
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA EM VIGOR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
ADICIONAL DE FERIAS. GILRAT. TERCEIROS.
São fatos geradores de contribuições sociais os valores declarados
em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP.
No processo administrativo fiscal, não cabe a apreciar questões de
ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato
normativo em vigor.
São devidas contribuições sociais a cargo das empresas e pessoas
jurídicas, pelos serviços que lhes prestem os contribuintes
individuais.
Os valores pagos a título de acréscimo de um terço de férias é
remuneração paga pelo trabalho e integra o salário de contribuição.
A contribuição a cargo da empresa para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT) é de 1%, 2% ou 3%, sobre o total das
remunerações pagas, em razão da atividade preponderante e
correspondente grau de risco.
É devida contribuição a Terceiros incidente sobre a remuneração
paga, devida ou creditada aos segurados empregados.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 29/02/2008, recurso
voluntário (f. 89/121), replicando as mesmas teses suscitadas em sua peça impugnatória, assim
sumarizadas:
a) a contribuição previdenciária patronal incidente sobre as
remunerações dos contribuintes individuais deve ser
calculada sob a alíquota de 15% (quinze por cento);
b) a contribuição previdenciária patronal não incide sobre a
parcela paga a titulo de 1/3 constitucional de férias normais;
c) as contribuições sociais para o SEST/SENAT não podem
ser exigidas das empresas de transportes municipais, haja
vista ser dirigida às empresas de transportes rodoviários;
d) a contribuição social para o SEBRAE, por ser um
adicional às contribuições para o SEST/SENAT, não pode ser
exigida em virtude da inexigibilidade das referidas
contribuições;
e) a contribuição social para o INCRA foi extinta no
ordenamento juridico desde 1989;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008960/2007-29

f) a contribuição para o SAT deve ser calculada em razão da
atividade de cada um dos empregados da empresa, e não a
aplicação do percentual de 3% (três por cento) incidente
sobre o total das remunerações de todos os empregados
indistintamente. (f. 89)
Registro não haver insurgência, desde a impugnação, quanto à exigência do
salário-educação, razão pela qual mantida sua cobrança.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.
I – DA (IN)APLICABILIDADE DA ALÍQUOTA DE 20% SOBRE A CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL:
Em síntese, “(...) com relação a majoração da alíquota da contribuição
previdenciária, de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento), (...) [acredita que] está
tendo o seu direito lesado, pelo fato da Lei n° 9.876 padecer de flagrante ilegalidade” (f. 104)
Sobre a constitucionalidade da majoração, colaciono precedente colhido do exc. Supremo
Tribunal Federal, que vai de encontro à tese defendida pela recorrente:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
–
ALEGADA
VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS –
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PAGA
POR
EMPRESAS
SEGURADORAS
A
CORRETORES DE SEGURO (LEI No 8.212/91, ART. 22,
INCISO III) – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO –
CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME
DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA
279/STF
–
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
E
ENTIDADES
A
ELAS
EQUIPARÁVEIS
–
CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL
DE
2,5%
–
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DE SUA CRIAÇÃO
– ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE
JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL,
DO RE 598.572/SP – AUMENTO DA ALÍQUOTA, DE
15%
PARA
20%,
DA
CONTRIBUIÇÃO
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008960/2007-29

PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO PAGA A NÃO EMPREGADOS,
DECORRENTE
DA
LEI
No
9.876/99
–
CONSTITUCIONALIDADE
–
PRECEDENTE
DO
PLENÁRIO (ADI 2.111-MC/DF, REL. MIN. SIDNEY
SANCHES)
–
SUCUMBÊNCIA
RECURSAL
–
MAJORAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
–
PRECEDENTE
(PLENO)
–
NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO
ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.(STF. RE no 1208877 AgR, Rel. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, destaques
deste voto.)

De toda sorte, ainda que a majoração ainda não tivesse sido apreciada pelo
Poder Judiciário, esbarraria a alegação no verbete sumular de no 2 deste Conselho. Não acolho,
com base nessas razões, o pedido do dacorrente.

II – DA (NÃO) INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS

Consabido ter o col. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, no bojo do REsp no 1.230.957/RS, firmado a tese de que não incide
contribuição previdenciária sobre o pagamento de salário nos primeiros 15 (quinze) dias em caso
de afastamento por doença ou acidente do empregado, aviso prévio indenizado e o terço
constitucional de férias, mesmo quando gozadas.
Entretanto, a discussão acerca da natureza jurídica do terço constitucional
sobre as férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária
patronal, não foi esgotada, haja vista que exc. Supremo Tribunal Federal, reconheceu, no bojo do
RE n.o 593.068, a repercussão geral da matéria (tema de no 163). Malgrado tenha o julgamento
sido concluído pela Corte Constitucional, não houve o trânsito em julgado porquanto sobrestado
o citado recurso extraordinário até o deslinde de outro RE, de no 1.072.485/PR (Tema de no 985),
que visa perquirir a “natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas,
para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.”
Em que pese tenha, na qualidade de Vogal, sustentado entendimento pela
exclusão do terço constitucional de férias da base de cálculo – “vide” acórdãos nos 2202-005.246
e 2202-005.193 – hei por bem, curvar-me ao entendimento firmado pela eg. Câmara Superior
deste Conselho, por estar convencida de que
[n]os termos art. 62 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria 343 de 09
de junho de 2015, enquanto não transitado em Julgado decisão do STJ acerca da não
incidência de contribuição previdenciária sobre um terço de férias, aviso prévio
indenizado e 15 primeiros dias do auxílio doença ou auxílio acidente, não se pode
afastar regra expressa do Decreto 3048/99 quanto à incidência de Contribuições
Previdenciárias. (CARF. Acórdão no 9202-006.464
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008960/2007-29

Se o terço constitucional de férias integra o salário-contribuição, conforme o
determina os arts. 22 e 28 da Lei no 8.212/91 e o § 4o do art. 214 do Decreto no 3.048/99, ausente
decisão definitiva pela sua ilegalidade ou inconstitucionalidade, na seara administrativa, não há
como, no presente momento, proceder a sua exclusão.
Ademais, em nova reflexão, entendo que o oferecimento da rubrica ora sob
escrutínio à tributação não altera o instituto do salário extraído da CLT. Isso porque não se
estaria, a meu aviso, tributando verbas de natureza indenizatória; mas, tão somente reconhecendo
que a base de cálculo da contribuição previdenciária inclui ganhos habituais pagos por estar o
trabalhador em uma relação celetista (tema de no 985). O terço constitucional, um adicional na
remuneração percebida durante o gozo de suas férias, parece não ter a finalidade de
reparação/indenização, que visam recompor o patrimônio do empregado. Deixo, portanto, de
acolher o pedido da recorrente.

III
–
DA
(IM)POSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS AO SEST, AO SENAT E AO SEBRAE

Após longamente discorrer sobre as referidas contribuições destinadas a
terceiros, arremata concluindo o seguinte:
Desta forma, analisando os §§3° e 4°, do art. 8°, da Lei 8.029 com
as alterações introduzidas pela Lei n° 8.154, juntamente com o art.
1° do Decreto-Lei n° 2.318/86, logo ver-se-á que a contribuição
para o SEBRAE é um adicional às Contribuições exigidas a favor
do SESC, do SENAC, do SESI e do SENAI, e que hoje é um
adicional às contribuições exigidas a favor do SEST e do SENAT,
o que não pode ser concebido.
Ora, se as contribuições do SEST e do SENAT são ilegítimas,
posto que constituem contribuições arrecadadas com respaldo
em dispositivo de lei notoriamente inconstitucional, não restam
dúvidas que o adicional exigido a favor do SEBRAE é
igualmente ilegítimo de ser cobrado.
Ainda que as contribuições para o SEST e para o SENAT
fossem constitucionais, o que não são, a contribuição para o
SEBRAE não poderia ser exigido das empresas de transportes
a partir de janeiro de 1994, por falta de previsão legal, uma vez
que essa contribuição é um adicional exclusivo das contribuições
para o SESI, SESC, SENAI e SENAC, cujos quais a Recorrente
não é contribuinte. (f. 120; sublinhas deste voto)
A linha argumentativa desenvolvida pela recorrente esbarra no verbete sumular
de no 2 deste Conselho; mas, de toda sorte, registro que sob a sistemática dos recursos
representativos de controvérsia, firmou o col. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de
que
(...) os empregados das empresas prestadoras de serviços não
podem ser excluídos dos benefícios sociais das entidades em
questão (SESC e SENAC) quando inexistente entidade específica a
amparar a categoria profissional a que pertencem. Na falta de
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008960/2007-29

entidade específica que forneça os mesmos benefícios sociais e
para a qual sejam vertidas contribuições de mesma natureza e, em
se tratando de empresa prestadora de serviços, há que se fazer o
enquadramento correspondente à Confederação Nacional do
Comércio - CNC, ainda que submetida a atividade respectiva a
outra Confederação, incidindo as contribuições ao SESC e SENAC
que se encarregarão de fornecer os benefícios sociais
correspondentes. (...). (STJ. REsp no 1255433/SE, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 23/05/2012, DJe 29/05/2012)

A recorrente, cujo objetivo, de acordo com seu contrato social, é a exploração
do ramo de transporte coletivo de passageiros e fretamento (f. 140/142), se enquadra no 2o grupo
do quadro referenciado pelo art. 577 da CLT, representado pela Confederação Nacional de
Transportes Terrestres, razão pela qual está sujeita ao recolhimento das Contribuições de
Terceiros – SEST, SENAT e SEBRAE.

IV – DA (I)LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO INCRA
APÓS SETEMBRO DE 1989

Ao sentir da recorrente a contribuição para o INCRA “(...) não foi
recepcionado pela CF/88 e caso tivesse sido recepcionada e classificada como CIDE, a
Requerente não poderia ser classificada como sujeito passivo da contribuição atacada.” (f. 100)
Em colisão com a argumentação apresentada está o verbete sumular de no 516 do col. Superior
Tribunal de Justiça que “[a] contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA
(Decreto-Lei no 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas
Leis nos. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991 (...).”
Acrescenta que haveria de ser a exigência afastada ante sua
inconstitucionalidade, ao argumento de que seriam
(...) requisitos indissociáveis de uma contribuição social de
intervenção de domínio econômico: a) visar o foment de atividade
de natureza econômica; b) existência de interesse público no
crescimento desta atividade econômica; e c) os possíveis
contribuintes somente podem ser aqueles que se beneficiem
diretamente da atividade fomentada com a contribuição e na
medida em que dela se utilizam. Ocorre que a contribuição para
o INCRA não preenche os requisitos para que seja rotulada de
intervenção no domínio econômico. (f. 98; sublinhas deste voto)

Em primeiro lugar, a referibilidade direta não é elemento constitutivo das
CIDEs, pois esta caracteriza-se fundamentalmente pelo seu aspecto finalístico, ou seja, a
intervenção do Estado no domínio econômico. E, conforme amplamente elucidado pela decisão
recorrida, o controle de legalidade ou constitucionalidade das normas é de competência exclusiva
do Poder Judiciário. Este Conselho já inclusive editou verbete sumular sobre a temática de modo
a espancar qualquer dúvida acerca dos limites do julgamento em âmbito administrativo – “vide”
Súmula CARF no 2. Mantenho, por esses motivos, o lançamento.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008960/2007-29

V
–
DA
(DES)NECESSIDADE
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DAS
FUNÇÕES
DESEMPENHADAS
PELOS
EMPREGADOS
PARA
DETERMINAÇÃO
DA
ALÍQUOTA DO SAT

Em suas razões, relata a recorrente que
(...) o Auditor Fiscal determinou a aplicação do percentual de 3%
(três por cento) incidente sobre a remuneração de todos os
empregados da Recorrente, sem levar em consideração que o
grau de risco se mede pela atividade de cada um deles. Isto é,
não poderia uma faxineira, Office-boy, secretaria, ter o seu
grau de risco considerado grave, sujeitando-se ao percentual de
3% (três por cento), equiparando-se aos motoristas dos ônibus.
Tal fato faz com que seja determinada a imediata anulação da
NFLD, tendo em vista ter, indistintamente, considerado que todos
os empregados se submetem ao grau de risco grave, o que não
pode ser concebido. (f. 109; sublinhas deste voto)

Sem qualquer amparo legal, requer seja a alíquota do SAT aferida levando-se
em conta a função exercida por cada um de seus funcionários. Consabido que o inc. II do art. 22
da Lei n°. 8.212/91 (Plano de Custeio da Previdência Social) e os §§ 3o, 5o e 6o do art. 202 do
Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS) estabelecem que o
recolhimento da contribuição destinada ao financiamento das prestações decorrentes de acidente
de trabalho será calculado com a aplicação das alíquotas de 1%, 2% ou 3% conforme o grau de
risco (baixo, médio ou alto) da atividade preponderante exercida pela empresa. O verbete
sumular de no 351 do col. Superior Tribunal de Justiça, também em sentido oposto à tese
suscitada, dispõe que “[a] alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT)
é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou
pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.” Rejeito, pois,
a tese suscitada.

VI – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.843 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008960/2007-29

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital